Tribunal: TJMT
Processo: 1004229-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJe N 1004229-37.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 426 - CAPITAL
RECORRENTE:
KLEITON RODRIGUES CONCEIÇÃO
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO BIQUALIFICADO – PRONÚNCIA – 1. NULIDADE PROCESSUAL – REVELIA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – OCORRÊNCIA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – 2. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS – 2.1. MOTIVO FÚTIL – ADMISSIBILIDADE – CIUME/VINGANÇA – 2.2. SURPRESA – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO PELAS COSTAS – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. As nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação. Além disso, não se pode exigir antes do decreto de revelia [art. 367 do CPP], o exaurimento de outros meios para localização do réu, a exemplo de pesquisas em cadastros de órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos e receita federal, bastando que tenham sido empreendidas suficientes diligências visando intimá-lo para o ato de instrução processual.
2. Exclusão das qualificadoras.
2.1. A vingança de uma pessoa que pode ter matado um desafeto em razão de vingança tirada pelo fato de ter se relacionado amorosamente com a esposa do recorrente, espelha a plausibilidade da qualificadora que se busca invectivar.
2.2. Havendo elementos a determinar que a ação pode ter sido executada com a aproximação sorrateira do recorrente por trás, e disparos de arma de fogo na região da cabeça, impõe-se a preservação da qualificadora da surpresa.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004229-37.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEITON RODRIGUES CONCEICAO - CPF: 005.031.651-66 (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ILDEBRANDO GABRIEL DA CUNHA FILHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO BIQUALIFICADO – PRONÚNCIA –
1. NULIDADE PROCESSUAL
– REVELIA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO – OCORRÊNCIA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
2. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS
–
2.1. MOTIVO FÚTIL
– ADMISSIBILIDADE – VINGANÇA –
2.2. SURPRESA
– VÍTIMA ATINGIDA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO PELAS COSTAS – 3.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. As nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação. Além disso, não se pode exigir antes do decreto de revelia [art. 367 do CPP], o exaurimento de outros meios para localização do réu, a exemplo de pesquisas em cadastros de órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos e receita federal, bastando que tenham sido empreendidas suficientes diligências visando intimá-lo para o ato de instrução processual.

2. Exclusão das qualificadoras.

2.1. A vingança de uma pessoa que pode ter matado um desafeto em razão de vingança tirada pelo fato de ter se relacionado amorosamente com a esposa do recorrente, espelha a plausibilidade da qualificadora que se busca invectivar.

2.2. Havendo elementos a determinar que a ação pode ter sido executada com a aproximação sorrateira do recorrente por trás, e disparos de arma de fogo na região da cabeça, impõe-se a preservação da qualificadora da surpresa.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso em sentido estrito

interposto em tempo e forma por
Kleiton Rodrigues Conceição
, qualificado e representado pela 2a Defensoria Pública Criminal da Capital, na pessoa do Dr. Caio Cezar Buin Zumioti, nos autos da Ação Penal n. 0001139.63.2009.8.11.0042, cód. 130967, do Juízo da 12a Vara Criminal da Capital, que, por decisão datada de 31/7/2020 [id. 120832099, pp. 2-4, fls. 284/286-pdf], entendeu por bem pronunciá-lo como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, II e IV, do Código Penal, por fato ocorrido em 09/8/2008, por volta de 02h40min, na área externa do
Bar Altas Horas
, localizado na avenida Miguel Sutil, n. 303, bairro Dom Aquino, nesta capital, e que vitimou Ildebrando Gabriel da Cunha Filho.

Nas razões em sentido estrito [id. 120832099, pp. 11-21, fls. 293/303-pdf], de 20/10/2020, a defesa postula a
nulidade da ação penal a partir do decreto de revelia do recorrente
, vez que não teria sido realizada qualquer diligência junto a sistemas de telefonia, Receita Federal, órgãos da Administração Pública Indireta ou qualquer outra fonte possível, o que segundo assinala, violaria o art. 8o, “1” e “2”, “c” e “d”, do Pacto de San Jose da Costa Rica, e art. 5o, LIV e LV, da CF.

Subsidiariamente, postula a
exclusão da qualificadora da surpresa [art. 121, § 2o, IV, do CP]
, salientando que “[...]
o fato da vítima estar sentada de costas, segundo a palavra da testemunha, não implica em ocorrência da qualificadora do recurso que impossibilita ou dificulte a defesa
” [razões, id. 120832099, p. 16, fl. 298-pdf], sob pena de vulneração ao Enunciado n. 02, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.

Por último, requer a
exclusão da qualificadora do motivo fútil [art. 121, § 2o, II, do CP]
, pois, nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo esclareceu qualquer aspecto relacionado ao motivo do crime, o que torna a qualificadora manifestamente improcedente, máxime porque a decisão de pronúncia não fundamenta como deveria em quais provas e fatos alcançou conclusão sobre a sua incidência
in casu
.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento expresso dos arts. 5o, LIV, XXXVIII, alínea “a”, e LV, da CF, e arts. 155, 156, 157, 413,§ 1o, 414, 564 e 570, estes do CPP.

Em contrarrazões [id. 120832099, pp. 24-32, fls. 306/314-pdf, de 05/11/2020], a douta acusação rebate a tese defensiva anulatória sustentando que foram realizadas várias tentativas de citação pessoal do recorrente antes de realizar a citação ficta, o que torna a medida lícita de pleno direito.

Quanto ao motivo fútil, alega, ao contrário da defesa, que as testemunhas ouvidas em Juízo esclareceram fatos importantes sobre o
leit motiv
do delito, que se refere ao fato de ter a esposa do recorrente se relacionado amorosamente com a vítima.

Por último, enfocou que o recorrente realizou disparos de inopino, no momento em que encontrou a vítima sentada na parte externa do
Bar Altas Horas
, caracterizando a qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do CP.

Postulou, assim, o
desprovimento
do recurso defensivo.

A decisão com o juízo negativo de retratação foi lavrada em 15/02/2022 [id. 120832109, pp. 1-2, fl. 335/336-pdf].

A distribuição do recurso foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado, visto que o termo de análise de prevenção no id. 121431988, fl. 337-pdf não apontou feitos capazes de atrair a prevenção de outro julgador.

A certidão no id. 121431989, fl. 338-pdf, assinala que o processo e julgamento do recurso em sentido estrito independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

O parecer da lava do eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha é pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito,
verbis
:

“
Recurso em Sentido Estrito:
Homicídio Qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. – Art. 121, § 2o inciso IV do Código Penal. – I) Preliminar: – Pretendido reconhecimento da nulidade citação por edital e consequente nulidade de todos os atos posteriores até a prolação da sentença de pronúncia, sob alegação de cerceamento de defesa. – Não acolhimento – In casu, verifica-se que não procede a suscitada irregularidade na citação por edital do recorrente Kleiton suscitada pela sua defesa e consequente nulidade de todos os atos posteriores até a prolação da sentença de pronúncia, posto que a sua citação por edital ocorreu de forma legal, conforme é previsto no artigo 363 § 1o do Código de Processo Penal. Ademais, durante a marcha processual o recorrente foi citado pessoalmente (Id n°. 120832097-Pág. 170) e teve a sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, não havendo em que se falar em cerceamento de defesa. – Demais disso, para que um ato processual seja declarado nulo, deve ser comprovado o efetivo prejuízo para a acusação ou para defesa, conforme a premissa oriunda do direito francês ‘pas de nullité sans grief’, que numa tradução livre, significa ‘não há nulidade sem prejuízo’, a qual foi inserida no Código de Processo Penal brasileiro no artigo 563, in verbis: ‘Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ – Destarte, tem-se que a nulidade aventada deve ser espancada de plano, por ser totalmente descabida, porquanto não restou caracterizada nenhuma ilegalidade/irregularidade na citação por edital do recorrente Kleiton e nos atos posteriores até a prolação da sentença de pronúncia. – II) Mérito: – Pretendido decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificulto a defesa da vítima prevista no art. 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal. – Inadmissibilidade – In casu, a qualificadora do motivo fútil, restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas/informantes Joseane de Souza, Jackson do Espírito Santo Alves e Neith Nascimento Silva, os quais esclareceram que o crime em questão foi cometido, em razão da esposa do recorrente Kleiton ter tido um relacionamento amoroso com a vítima Gabriel, configurada assim a qualificadora do inciso II do § 2o do art. 121 do CP. – De igual forma, restou evidente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima Gabriel, posto que foi surpreendido pelo recorrente Kleiton o qual efetuou disparos de arma de fogo de inopino, no momento em a vítima Gabriel estava sentado de costas para rua na parte externa do bar ‘Altas Horas’, o que impossibilitou a sua defesa, permanecendo presente a qualificadora do inciso IV do § 2o do art. 121 do CP. – Nessa ordem de ideia, imperioso, pois, concluir que por ocasião da pronúncia, as qualificadoras prevista no artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal, devem persistir, posto que somente poderiam ser arredadas da imputação, quer pelo juízo a quo, quer pelo juízo ad quem, caso se fosse totalmente divorciada das provas constantes dos autos, o que não se verifica no caso sub examine. –

Pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença guerreada
” [id. 123680498, pp. 1-2, fls. 341/342-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
Kleiton Rodrigues Conceição
, qualificado, foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, II e IV, do CP, porque, de acordo com a inclusa denúncia incriminadora no id. 120832097, pp. 1-3, fls. 06/08-pdf, em 09/8/2008, por volta de 02h30min, na área externa do
Bar Altas Horas
, localizado na avenida Miguel Sutil, n. 303, bairro Dom Aquino, nesta capital, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Ildebrando Gabriel da Cunha Filho, de 28 anos de idade, ceifando-lhe a vida.

“
A vítima estava sentada na mesa do bar, quando o denunciado chegou numa moto Titan 150 de cor vermelha, que deixou em funcionamento. Em seguida foi em direção da vítima Ildebrando e efetuou um disparo contra ela, a qual caiu de bruços no chão. Ato contínuo, o denunciado fez outros disparos e evadiu-se.

A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O Laudo de Local do Crime n. 02-06.003941/2008 (fls. 47/63), demonstra que a vítima foi executada enquanto estava sentada na parte externa do ‘Bar Altas Horas’, e não pôde esboçar qualquer reação, ou seja, foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime foi cometido por motivo fútil, pois o denunciado desconfiava que as esposa estivesse grávida da vítima, com quem ela tivera um relacionamento amoroso
” [denúncia, id. 120832097, pp. 1-3, fls. 06/08-pdf].

I. REVELIA – ALEGADA NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO CITANDO

De acordo com a defesa, a persecução penal em Juízo é nula de pleno direito a partir da citação ficta do recorrente, visto que não se realizou qualquer diligência junto a sistemas de telefonia, Receita Federal, órgãos da Administração Pública Indireta ou qualquer outra fonte possível, o que segundo assinala, violaria o art. 8o, “1” e “2”, “c” e “d”, do Pacto de San Jose da Costa Rica, e art. 5o, LIV e LV, da CF.

Contudo, a arguição padece de sustentação.

Nada obstante em um primeiro o recorrente realmente não tenha sido encontrado para citação pessoal nos endereços que declinou na fase inquisitorial, é certo, de outro lado, que,
descoberta a sua prisão por outro fato criminoso
, ocorrido no dia 21/7/2015 [vide denúncia no id. 120832097, p. 156, fl. 161-pdf], formalizou-se a sua citação pessoal do réu preso na data de 27/11/2015 [id. 120832097, p. 170, fl. 175-pdf], possibilitando assim apresentar a devida resposta à acusação [id. 120832097, p. 172, fl. 177-pdf].

Ocorre que, no ato de intimação para participar da audiência instrutória que seria realizada no dia 22/3/2017, o recorrente não foi localizado, “
em virtude do mesmo não residir mais no endereço mencionado há cerca de 02 (dois) anos, conforme informação prestada pela sua cunhada Sra. Glaucia, disse desconhecer o seu atual endereço
” [id. 120832097, p. 186, fl. 191-pdf].

Ciente desse fato, a douta Promotoria de Justiça de primeiro grau informou no parecer constante do id. 120832097, p. 188, fl. 193-pdf, que o recorrente responde a outro processo criminal, este em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital, onde declinou o endereço residencial como sendo rua Tambaú, n. 115, bairro Novo Terceiro, em Cuiabá/MT, razão pela qual foi realizada nova tentativa de intimação, esta também inexitosa, porque em diligência ao local, a Sra, Oficial de Justiça apurou por informações prestadas por um vizinho que “
a casa 115 encontra-se fechada há mais de um ano, que o requerido mudou-se daquele local e não deixou nenhum outro endereço para contato
” [certidão no id. 120832097, p. 207, fl. 212-pdf, datada de 21/3/2017].

O ato de tomada dos depoimentos de testemunhas foi realizado na data aprazada,
sem a presença do recorrente, porém, com a anuência da Defensoria Pública
, consoante se depreende do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento no id. 120832097, p. 208, fl. 213-pdf, de 22/3/2017].

Tendo a douta acusação insistido no interrogatório do recorrente [id. 230832097, p. 215, fl. 220-pdf], em razão da informação de que ele estaria preso na Penitenciária Central do Estado, foi designada audiência de continuação para ocorrer em 08/6/2017. Contudo, a Sr. Oficial de Justiça que diligenciou até o referido ergástulo público para intimar o recorrente da audiência informou que
Kleiton Rodrigues Conceição
teria sido solto por alvará de soltura na data de 31/3/2017, consoante certidão no id. 120832097, p. 223, fl. 228-pdf, frustrando a realização do ato.

No dia 08/6/2017, foi lançada a certidão no id. 120832097, p. 228, fl. 233-pdf], ratificando que, por informações prestadas pela Penitenciária Central do Estado, o recorrente foi solto no dia 31/3/2017. Além disso, consta ainda uma nova diligência ao endereço anteriormente indicado, rua Tambaú, n. 115, bairro Novo Terceiro, em Cuiabá, que também resultou inexitosa, dada à ausência de moradores no local.

A assessoria do Juízo de origem diligenciou no banco de dados do sistema
Apolo
e descobriu que o recorrente teria um novo endereço, na Av. General Melo, n.720 ou 719, bairro Poção, em Cuiabá, tendo sido a audiência redesignada para ocorrer em 19/9/2017 [id. 120832097, p. 227, fl. 232-pdf], e novamente quedou frustrado o ato, pois, em diligência realizada no local, não foram encontradas quaisquer pessoas que pudessem elucidar o paradeiro do recorrente [id. 120832098, p. 8, fl. 249-pdf].

Nova pesquisa foi realizada pelo órgão acusador, que apurou que nos autos de Incidente de Insanidade Mental n. 0020720-20.2016.8.11.0004, cód. 443930, o recorrente declinou o endereço residencial como sendo Travessa Severino Albuquerque, n. 1CC, bairro Dom Aquino, em Cuiabá [id. 120832098, p. 16, fl. 257-pdf], para onde foi realizada nova tentativa de intimação para audiência de interrogatório remarcada para ocorrer em 1o/10/2018 [id. 120832098, p. 18, fl. 259-pdf]. Contudo, não foi possível realizar a intimação de Kleiton, tendo em vista que não foi possível localizar o referido endereço [certidão no id. 120832098, p. 23, fl. 264-pdf].

Com efeito, não sendo possível encontrar e intimar o recorrente, o Juízo de origem declarou encerrada a instrução criminal e abriu vista dos autos às partes para apresentação de memoriais finais [id 120832098, p. 25, fl. 266-pdf],
sem que houvesse qualquer impugnação da defesa quanto ao interesse no ato de interrogatório do recorrente, tampouco nos memoriais de defesa apresentados pela Defensoria Pública Estadual, no id. 120832098, pp. 39-41, fls. 280/282-pdf
.

Somente nas razões do recurso em sentido estrito a questão acerca do interesse na realização do ato de interrogatório do recorrente foi suscitada, tornando preclusa a matéria em sede recursal.

Ora, estabelece o art. 571, inciso I, do CPP, que eventuais nulidades ocorridas na instrução criminal dos processos de competência do Júri Popular deverão ser arguidas nos prazos a que se refere o art. 406 do CPP.

De acordo com o magistério de Guilherme de Souza Nucci, a respeito da matéria,
verbis
:

“[...]
cabe à parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade, levantar, como preliminar ao mérito, em suas alegações finais, ainda que sejam oralmente oferecidas, o vício ocorrido e o prejuízo havido (se for absoluta, o prejuízo é presumido), solicitando o seu reconhecimento. Portanto, o momento por excelência de avaliação da nulidade, é, para o juiz, a prolação da sentença. No caso deste inciso, refere-se a lei às alegações finais, que precedem à decisão de pronúncia – juízo de admissibilidade da acusação, nos crimes dolosos contra a vida, para o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri, devendo o magistrado, se resolver pronunciar, buscar sanar todos os vícios e defeitos do processo. A Lei 11.689/2008 tornou padrão a alegação oral, a ser apresentada após o encerramento da instrução, em audiência (art. 411, § 4.o). Logo, é o momento para levantar ao magistrado as falhas porventura encontradas
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, p. 1821, versão digital].

Nessa esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça também tem firme entendimento de que “[...]
as nulidades ocorridas até o encerramento da instrução devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, sob pena de convalidação. Precedentes. Na espécie, a tese de nulidade do feito por cerceamento de defesa foi suscitada apenas em sede de apelação, razão pela qual correta a conclusão do acórdão recorrido de que a nulidade suscitada foi alcançada pela preclusão
” [STJ, AgRg no AREsp 693.151 – SP, 6.a T., rel. Sebastião Reis Júnior, 01/3/2016].

Não bastasse a evidenciada ocorrência de preclusão, inclusive porque a própria defesa resignou-se com o encerramento da instrução criminal sem perquirir em qualquer momento sobre a necessidade de interrogar o réu, e por isso não deduziu a aventada nulidade em sede de memoriais finais, repelindo qualquer prejuízo [art. 563 do CPP], no caso concreto, ainda, foram realizadas
seis diligências visando localizar o réu, sendo certo que este não foi localizado em nenhum dos endereços residenciais
obtidos a partir de pesquisas feitas pelo Juízo e pela douta acusação.

Nessa esteira, não se pode exigir antes do decreto de revelia [art. 367 do CPP], o exaurimento de outros meios para localização do réu, a exemplo de pesquisas em cadastros de órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos e receita federal, bastando que tenham sido empreendidas suficientes diligências visando intimá-lo para o ato de instrução processual.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro publicou a Súmula 292 estabelecendo que:

“
Para a citação por edital não se exige a expedição de ofícios, mas apenas a certidão negativa no endereço declinado na petição inicial e constante nos documentos existentes nos autos e, ainda, a pesquisa nos sistemas informatizados do TJRJ
”.

Assim, não vejo como agasalhar a tese anulatória reclamada no anseio defensivo, não se vislumbrando qualquer ofensa aos arts. 8o, “1” e “2”, “c” e “d”, do Pacto de San Jose da Costa Rica, e 5o, LIV e LV, da CF.

II. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

Acerca das qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a decisão de pronúncia estabeleceu,
verbis
:

“
A materialidade do delito no caso concreto é inconteste e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/09), laudo de necropsia às fls. 31/36 e laudo pericial no local do crime às fls. 49/66.

Quanto à autoria, o acusado confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, conforme depoimento constante às fls. 20/22, relatando que sua ex-companheira, Neith, teve um relacionamento amoroso com a vítima ao mesmo tempo em que eles estavam juntos, e que portanto, a vítima fazia ‘chacotas’ com o mesmo chamando-lhe de ‘corno’. Então, no dia do fato, após uma discussão acalorada com outro indivíduo, encontrou a vítima no Bar Altas Horas, e esta, quando o viu, sorriu da cara do mesmo e cuspiu no chão, de modo que, já com os ânimos alterados, sacou sua arma da cintura e efetuou os disparos.

Em Juízo, após devidamente citado dos termos da denúncia, o acusado não compareceu aos atos processuais, de modo que o feito seguiu à sua revelia, com a participação da defesa.

Na instrução processual foram ouvidas duas testemunhas as quais estavam no local e no momento do fato, cujos depoimentos (gravados pelo sistema audiovisual e armazenados no DVD de fl. 181) corroboraram os termos contidos na denúncia.

A testemunha Jackson do Espirito Santo Alves relatou que estava no local e no momento do fato lanchando, quando o acusado efetuou disparo de arma de fogo na vítima, que estava sentada de costas para a rua. Que o acusado chegou no bar e imediatamente disparou na vítima, sem qualquer conversa preliminar. Que a companheira do acusado teria falado ao mesmo que o filho o qual estava esperando não era dele, e sim, da vítima, o que motivou a prática do delito.

No mesmo sentido, a testemunha Josiane de Souza relatou que antes do disparo não teve discussão. Que estava na mesma mesa da vítima, a qual esta estava sentada de costas pra rua, de modo que o acusado chegou, atirou na vítima e foi embora na motocicleta. Que o motivo do crime seria porque a vítima teria se envolvido com a esposa do acusado e este suspeitava que a mesma estivesse grávida da vítima.

Considerando o motivo da prática do delito, qual seja, que a vítima teria se envolvido amorosamente com a ex companheira do acusado, a acusação invocou a qualificadora prevista no inciso II do §2° do art. 121 do Código Penal, a qual mantenho, pois conforme depoimentos das testemunhas conforme acima exposto, nota-se que há elemento a indicar a razão do delito, o que pode ser caracterizado como motivo fútil, e deve ser melhor analisado pelos juízes competentes, posto que não está manifestamente improcedente.

No mesmo sentido mantenho a qualificadora prevista no inciso IV do mesmo dispositivo legal, pois conforme consta, a vítima estava sentada junto a mesa do bar, de costas para a rua, quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo, sem qualquer discussão preliminar, o que revela que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Diante desses elementos constantes nos autos, tem-se a presença da materialidade e os indícos de autoria do acusado, de modo que a pronúncia é a medida que se impõe, passando a ser da competência do Tribunal do Júri julgá-lo nos termos legais e constitucionais.

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 02/03 para:

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado:

KLEITON RODRIGUES CONCEIÇÃO, vulgo ‘Kleitinho ou Cabeça’, já devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista nos arts. 121, §2°, II e IV do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação
” [decisão de pronúncia, id. 120832099, p. 3, fl. 285-pdf].

Por sua vez, a defesa postula a
exclusão da qualificadora da surpresa [art. 121, § 2o, IV, do CP]
, salientando que “[...]
o fato da vítima estar sentada de costas, segundo a palavra da testemunha, não implica em ocorrência da qualificadora do recurso que impossibilita ou dificulte a defesa
” [razões, id. 120832099, p. 16, fl. 298-pdf], sob pena de vulneração ao Enunciado n. 02, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Além disso, quanto a
qualificadora do motivo fútil [art. 121, § 2o, II, do CP]
, assere que nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo esclareceu qualquer aspecto relacionado ao motivo do crime, o que torna a qualificadora manifestamente improcedente, máxime porque a decisão de pronúncia não fundamenta como deveria em quais provas e fatos alcançou conclusão sobre a sua incidência
in casu
.

Contudo, infere-se dos depoimentos prestados na Instrução Maior pelas testemunhas
Josiane de Souza
e
Jackson do Espírito Santo Alves
[relatório de mídias, id. 120832100, fl. 323-pdf], que o crime foi perpetrado mediante surpresa, tendo o recorrente chegado ao local de motocicleta, aproximou-se da vítima, que se encontrava sentada de costas para a rua, e, sem dizer uma palavra sequer, sacou a arma de fogo e efetuou os disparos, causando tumulto e pânico aos que se encontravam presentes no local.

No mesmo sentido, o laudo pericial n. 02-06-003941/2008 [id. 120832097, pp. 51-67, fls. 56/72-pdf], e sua conjugação com o laudo pericial de necropsia n. 01-01-0563-01/2008 [id. 120832097, pp. 31-35, fls. 36/40-pdf], acentuam que as lesões provocadas por disparos de arma de fogo ocorreram no sentido de trás para frente, e da esquerda para a direita, sinalizando que a vítima pode não ter esperado o ataque de inopino.

Disseram ainda, de modo coeso, que o motivo do crime se deveu ao fato de que a esposa do recorrente estaria tendo um relacionamento amoroso com a vítima, e que poderia inclusive estar grávida da vítima, situação de fato que inclusive foi confirmada pela própria esposa do recorrente na fase inquisitorial, Neith Nascimento Silva, que assentou que conhecia a vítima e que realmente manteve com ela um relacionamento amoroso no início do namoro que travava com
Kleiton
, tendo este último, inclusive, logo após o crime, admitido que realmente havia matado a vítima por força dessa traição de Neith:

“[...]
conhecia a vítima desde infância; QUE convivia com a pessoa de KLEITON RODRIGUES CONCEIÇÃO, vulgo 'KLEITINHO ou CABEÇA' há mais de quatro anos; QUE no início do relacionamento entre a depoente e KLEITON, a mesma em uma festa junina 'ficou' com a vítima, tendo KLEITON presenciado o fato
[...]
QUE KLEITON a 'perdoou' e a partir desse momento a depoente e KLEITON decidiram morar juntos; QUE sempre que brigavam, KLEITON 'jogava na cara' da depoente que a mesma tinha ficado com a vítima
[...]
QUE KLEITON sempre foi muito ciumento
[...]
QUE em dezembro de 2007 a depoente ficou grávida de KLEITON; QUE nos primeiros meses de gravidez, KLEITON mudou seu comportamento, pois começou a chegar tarde em casa e na maioria das vezes alcoolizado; QUE em razão disso, a depoente resolveu mudar para a casa de sua mãe no bairro Jardim Vitória
[...]
QUE no dia do crime, por volta das 03:00 horas da madrugada, KLEITON ligou para o celular para a depoente dizendo: ‘Eu acabei de matar aquele seu namoradinho, tá vendo se você não tivesse ficado com ele daquela vez e se ele não tivesse me provocado, não teria feito isso'; QUE de imediato a depoente não estava acreditando, mas KLEITON confirmava o crime
[...]” [termo de declarações de Neith Nascimento Silva, id. 120832097, pp. 73-74, fls. 78/79-pdf].

Aqui a situação ora retrata a vingança de uma pessoa que pode ter matado um desafeto em razão de vingança tirada pelo fato de ter se relacionado amorosamente com a esposa do recorrente, situação que espelha a plausibilidade da qualificadora que se busca invectivar.

Ora, a jurisprudência desta Corte é farta e fecunda ao prever a possibilidade de pronúncia do acusado de homicídio, imputando-lhe também a pecha de ter agido com motivo fútil em razão da plausibilidade processual do atributo
vingança
, aqui delimitado, de onde resulta inviável excluir desde logo, peremptoriamente, a qualificadora respectiva, porque para que seja enviada à análise do Conselho de Sentença. basta que não seja manifestamente improcedente.

Confira-se, a respeito:

“[...]
A desqualificação é medida excepcional, que só ocorre quando manifestamente improcedente, descabida, arbitrária, a imputação de circunstância qualificadora diante da conduta atribuída ao Réu. Assim, emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o
Recorrente agiu impulsionado por desejo de vingança
e, ainda, que atirou na vítima de surpresa, enquanto ela caminhava em via pública,
devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe
e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que pelas razões expostas, não se revelam manifestamente improcedentes
” [TJMT, RSE N.U 1017487-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019].

Em suma, objetivamente não há como excluir - na fase de admissibilidade formal da acusação - a torpeza ante o cometimento do homicídio decorrente de vingança, impondo-se a submissão ao Conselho de Sentença, pois, nessa quadra fática, não se vislumbra o manifesto descabimento de sua incidência.

Da mesma forma, pode-se inferir sem maior esforço da prova contida nos autos, que a ação foi executada com a aproximação sorrateira do recorrente por trás, e disparos de arma de fogo na região da cabeça.

Nesse contexto, é provável que a vítima não esperasse o ataque contra a própria vida, atraindo assim a admissibilidade da qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do CP.

De acordo com o escólio de Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
A essência da qualificadora é evidenciar a maior gravidade da conduta do homicida quando surpreende a vítima, sem lhe conceder possibilidade real de se defender ou dificultando essa defesa. Trata-se de uma forma de covardia, prevista como qualificadora no quadro do delito de homicídio. Desse modo, ampliando-se o contexto da traição, emboscada e dissimulação, para ilustrar, agredir alguém enquanto dorme ou está embriagado
” [
in
Curso de Direito Penal
: Parte Especial. Arts. 121 a 212 do Código Penal. v.2. 3.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 121, versão digital].

Ante o exposto,
com o parecer
,
conheço e desprovejo

o presente recurso em sentido estrito aviado em prol de
Kleiton Rodrigues Conceição
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022